Tribunal: TJDFT
Processo: 0745819-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE. REQUISITOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de nulidade de ato constitutivo de pessoa jurídica cumulada com compensação por danos morais contra Junta Comercial, sob o fundamento de indevida inclusão do autor como sócio de empresa sediada no Distrito Federal, mediante fraude.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade dos atos constitutivos de pessoa jurídica, em que o autor havia sido incluído como sócio, e condenar a ré à compensação por danos morais e ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a nulidade do ato de inclusão do autor como sócio de pessoa jurídica sediada no Distrito Federal; (ii) o dever de indenizar.
III – Razões de decidir
4. Consoante a conclusão do laudo pericial grafotécnico, ficou comprovada a fraude praticada por terceiros relativa à alteração contratual de pessoa jurídica, que incluiu o autor como sócio, notadamente quanto à falsidade da sua assinatura, por isso mantida a sentença quanto à nulidade dos atos constitutivos da empresa.
5. Ausente qualquer prova de que a Junta Comercial deixou de observar os requisitos legais para o arquivamento de ato constitutivo da empresa, não pode a ré ser responsabilizada por ato de terceiro fraudador, que se utilizou dos documentos do autor para tal finalidade, o que enseja a improcedência do pedido de compensação por danos morais.
IV - Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.153; Lei no 8.934/1994, arts. 35, I, 37, I e IV, 40 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771427, 0710207-59.2021.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1638440, 0736966-82.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022.